Tribunal: TJES
Processo: 5018412-13.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018412-13.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAULO DOMINGOS RIBEIRO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
– GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DE PESSOA FÍSICA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – NECESSIDADE DE PROVA CAPAZ DE ELIDIR A PRESUNÇÃO LEGAL – CONCESSÃO DEVIDA – RECURSO PROVIDO.

1. Relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o
caput
do artigo 99 do Código de Processo Civil determina que o requerimento da Gratuidade de Justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas, a teor do disposto no §3° do referido dispositivo.

2. Tal presunção é relativa
(iuris tantum)
, todavia só pode ser ilidida caso existam elementos robustos que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente.

3. Caso concreto em que o apelante atualmente se encontra desempregado e apresentou extratos de conta que não revelam movimentação financeira relevante.

4. Inexistindo elementos capazes de infirmar a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência, impõe-se a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça.

5. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso a passo a sua análise como segue.

Ao que se verifica, a matéria devolvida em sede recursal se restringe ao pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça ao apelante, tendo em vista sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais no montante referente a 10% (dez por cento) do valor da causa na r. sentença objurgada, que julgou procedentes os pedidos formulados pela instituição bancária ora apelada nos autos da ação de busca e apreensão por ela ajuizada.

Sendo assim, a controvérsia recursal cinge-se a análise da concessão do benefício de gratuidade de justiça.

Como cediço, a Constituição da República, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, como meio de concretizar as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional e do acesso à justiça.

Nesse sentido, relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o
caput
do artigo 99 do Código de Processo Civil determina que o requerimento da Gratuidade de Justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas, a teor do disposto no §3°, da mesma norma legal,
in verbis
:

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Tal presunção é relativa
(iuris tantum)
, e pode ser ilidida apenas caso existam elementos robustos que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente.

Compulsando detidamente estes autos é possível verificar que o apelante atualmente se encontra desempregado (id. 10456327) e apresentou extratos de conta que não revelam movimentação financeira relevante (id. 10456329 e seguintes).

Não se vislumbra, portanto, a existência de provas que possam elidir a presunção de hipossuficiência econômica do apelante.

Destaco que, em casos semelhantes, este eg. Tribunal de Justiça adotou posicionamento favorável a concessão do benefício pleiteado, conforme se observa a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO GRATUIDADE DE JUSTIÇA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RECURSO PROVIDO

1. A declaração prestada por pessoa natural de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios possui presunção relativa de veracidade.
E o juiz só poderá condicionar o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita à comprovação da miserabilidade alegada se os elementos contidos no processo indicarem que o postulante do benefício

não é pessoa que dele necessita.

2. O exercício de atividade rural, por si só, não indica a capacidade da parte suportar as despesas que decorrem do processo.

3. A representação da parte por advogado particular não impede a concessão da gratuidade da justiça, ainda mais quando declarado o exercício da advocacia.

4. Recurso provido.(TJ/ES. Agravo de Instrumento nº0000638-02.2019.8.08.0056. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA. Relator Substituto: HELIMAR PINTO. Data de Julgamento: 06/08/2019. Data da Publicação no Diário: 16/08/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA.

1. - O art. 99, §3º, do Código de Processo Civil, estabelece que Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

2. -
No caso, as provas dos autos não infirmam a declaração do agravante de que não têm condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e da família.

3. - A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 99, §4º).

4. - Recurso provido. (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº 0004696-04.2019.8.08.0006. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 11/02/2020. Data da Publicação no Diário: 21/02/2020).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
REFORMAR
,
EM PARTE
, a sentença, apenas para conceder o benefício de Gratuidade de Justiça ao apelante e, consequentemente, suspender a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art.98, §3º do CPC.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a relatoria.